Tribunal: TCU
Processo: 040.905/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 44/2020-TCU-Plenário Trata-se de documentação encaminhada pela empresa F Mosconi Soluções, com pedido de medida cautelar, noticiando possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 63/2019, conduzido pela Autarquia Municipal de Saúde - AMS de Apucarana/PR para contratação "de empresa especializada para a prestação de serviços de medicina ocupacional, manutenção e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional para servidores" da AMS. Considerando que os recursos que suportarão a contratação decorrente do Pregão Eletrônico 63/2019 são provenientes do próprio município, oriundos das receitas municipais vinculadas, por força da Emenda Constitucional 29/2000, à aplicação em ações e serviços públicos de saúde; considerando assim que não há recursos federais envolvidos na contratação decorrente do certame denunciado; considerando o parecer da Secretaria de Controle Externo da Saúde, pelo não conhecimento da documentação como representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, do Regimento Interno; 103, §1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como representação por não preencher os requisitos de admissibilidade, uma vez que a matéria não é de competência desta Corte por não envolver recursos federais; b) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 8 à autora; c) encaminhar cópia integral deste processo ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 040.905/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: F Mosconi Soluções (CNPJ 18.113.470/0001-27). 1.3. Unidade: Município de Apucarana/PR. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde - SecexSaude. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.